Tribunal: TJDFT
Processo: 0754807-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754807-54.2023.8.07.0000 Classe judicial Agravo de Instrumento Agravante: A.P.C Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.P.C contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0714757-29.2023.8.07.0018, assim redigida: “A análise do pedido de tutela de urgência foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pelo indeferimento do pedido, ID 182183190. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, o Enunciado no 93 do CNJ considera excessiva a espera para realização de procedimentos cirúrgicos, quando for superior a 180 (cento e oitenta) dias. Conforme prova documental anexada aos autos, a solicitação de consulta foi inserida no SISREG III no dia12/09/2023, com prioridade amarela. Portanto, como o tempo de espera é inferior a 180 (cento e oitenta) dias, com fulcro no citado enunciado do CNJ, não pode ser classificado como excessivo. Ademais, não há como ignorar a existência de uma lista de espera, composta por pacientes com casos clínicos até mais graves, inscritos em data anterior. Nesse contexto, reputo que a interferência judicial na atuação administrativa, sobrepondo a realização da cirurgia requerida sobre as demais, só seria legítima se demonstrada excepcional urgência, como risco de morte ou prejuízos irreparáveis à saúde. Contudo, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Por fim, pontuo que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos ou tenha se negado a incluir seu pedido nas listas de regulação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, em cognição sumária, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se. (grifos no original) .” O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 54706001), em síntese, a necessidade de realização imediata do procedimento cirúrgico de adenoidectomia para a devida fruição, pelo infante, do direito fundamental à saúde. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada ao Distrito Federal a realização, no prazo máximo de 10 (dez) dias, do procedimento cirúrgico referido. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça na origem. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame o recorrente requer seja determinado que o Distrito Federal realize o procedimento cirúrgico de adenoidectomia. A respeito do tema de fundo é necessário fazer uma breve digressão a respeito dos chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental” do ser humano. No âmbito constitucional[1], trata-se de autêntica liberdade positiva[2], contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”[3], a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras contidas nos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos[4]. Por outro lado, tais direitos consubstanciam elementos essenciais de um ordenamento objetivo[5] que delimita os marcos para “uma convivência humana justa e pacífica”[6]. Em verdade, de acordo com a tese de Stephen HOLMES e Cass SUNSTEIN o tratamento da questão dos direitos constitucionais não pode prescindir da devida reflexão que tenha em conta a peculiaridade de que os direitos têm custos[7]. A proposta desses autores é justamente indagar quanto custa um direito, certamente com o propósito de demonstrar que a realização e observância de direitos constitucionais dependem da alocação estratégica dos recursos públicos aptos para essa finalidade. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque, há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros aptos ao seu adequado atendimento. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais[8], tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Daí porque seria intuitivo pensar, com Ronald Dworkin[9], na possibilidade de levar a sério não só os direitos, mas também a escassez que os contigenciam. Uma percepção minimamente realista sobre o assunto seria suficiente para denotar que os direitos sociais, estando contingenciados pela realidade financeira do Estado, não podem ser considerados absolutos[10], sendo certo ainda que embora previstos na Constituição, não poderiam ser atendidos, todos, ao mesmo tempo. A implementação de serviços médicos, logicamente, deve observar uma série de parâmetros para que seja possível o atendimento ao maior número de situações. A título de exemplo, é possível que algum paciente em situação gravíssima tenha prejudicado o seu acesso à saúde pelo fato de ter não procurado a via judicial, situação que revela uma certa perversão do sistema de saúde pública. Assim, a prestação de medidas ligadas à saúde depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos, a existência de prévia dotação orçamentária e a ampliação de vagas a partir da reestruturação de unidades clínicas ou até mesmo a construção de novas. Os mencionados fatores se justificam para que, se considerando as limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. A despeito das considerações precedentemente destacadas é importante registrar que as eventuais dificuldades administrativas alegadas pelo Distrito Federal, no presente caso, não estão acompanhadas de elementos mínimos aptos a demonstrar os critérios de execução do gasto de recursos públicos, mostrando-se absolutamente desprovidas de razoabilidade, pois afirmadas sem a devida consideração a respeito dos gastos governamentais com outras áreas não prioritárias. Nota-se que a realização do aludido procedimento cirúrgico foi solicitada aos 12 de setembro de 2023, após o diagnóstico inicial de “doença crônica das amigdalas e das adenoides” (Id. 54706002) A mencionada solicitação ainda indicou risco “amarelo – urgência”, circunstância que, embora não demonstre a imediata necessidade de realização do procedimento multicitado, aponta para a ocorrência de prejuízos diários relacionados à demora de sua efetivação, como cefaleia e “problemas escolares”, de acordo com o relatório médico referido no Id. 54706002. Diante desse cenário as alegações do Distrito Federal não justificam o prolongado período de aproximados 4 (quatro) meses sem que tenha sido realizado o procedimento cirúrgico pretendido pelo infante, pois, como anteriormente registrado não foram comprovadas as dificuldades financeiras ou físicas que impeçam a sua efetivação. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVER DO ESTADO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 5o da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do direito à vida e, nessa esteira, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no art. 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos brasileiros ou mesmo aos estrangeiros residentes no país. 2. O provimento jurisdicional em favor de um indivíduo não ofende o princípio da isonomia e da impessoalidade, visto que o Poder Judiciário, quando provocado, tão somente cumpre a sua função jurisdicional de aplicar a lei ao caso concreto no intuito de conferir efetividade ao preceito constitucional insculpido no artigo 196 da Carta da República, o qual garante ao cidadão o direito pleno à saúde. 3. A vida e a saúde humana jamais estarão na esfera de discricionariedade da Administração Pública. Conforme expresso no artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado, cumprido a ele assegurá-la a todos que dela necessitar 4. Comprovado, por meio de relatórios médicos, que o paciente necessita da realização de exame de ressonância magnética, sob pena de comprometimento de sua saúde e integridade física, o Poder Público deve realizar o procedimento ou arcar com os custos na rede privada de saúde. 5. Remessa Necessária conhecida e não provida. (Acórdão no 1220929, 07078074320198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 12/12/2019) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INDICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME PARA CORRETO DIAGNÓSTICO E ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO CONTINUADO. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. CRIANÇA. PRIORIDADE ABSOLUTA. Demonstrada, por meio de relatório médico, a necessidade de exame genético para correto diagnóstico e adequação de tratamento que vem sendo aplicado a criança com apenas 06 (seis) meses de nascida, ainda, portanto, em pleno desenvolvimento, o Distrito Federal deve assegurar a sua realização, em observância ao dever do Estado de garantir o direito subjetivo à saúde, mormente em atenção ao que dispõe o art. 227 da CF, que atribui à família, à sociedade e ao Estado, com absoluta prioridade, o dever de atender as necessidades das crianças e adolescentes e, ainda, mantê-los a salvo de toda forma de negligência. (Acórdão no 1206179, 07132572120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 11/10/2019) (Ressalvam-se os grifos Pelos motivos já expostos também está devidamente demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante do efeitos diários ocasionados pela demora na realização da cirurgia em destaque. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar que, no prazo de 30 (trinta dias) úteis, o Distrito Federal promova o procedimento cirúrgico de adenoidectomia pretendido pelo recorrente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator